Tribunal: TJSP
Processo: 2137310-14.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
r no 214 de 09 de maio de 2022, do Município de Cajamar;

(ii) por omissão parcial, em relação ao § 2o do art. 26 e ao parágrafo único do art. 30, ambos da Lei Complementar no 214 de 09 de maio de 2022, do Município de Cajamar, com manutenção do percentual e fixação de prazo de 180 dias para suprir a mora parcial e, em caso de inércia, fixação da metade do total de cargos de provimento em comissão, condizente com os ditames constitucionais;

(iii) das expressões "Secretário Adjunto", "Diretor", "Assistente", "Assessor", "Oficial Executivo", "Gestor de Programa" e "Gestor de Projeto", "Procurador Jurídico Institucional", "Ouvidor do SUS", "Chefe de Divisão", "Chefe de Divisão de Complexidade", "Supervisor" e "Líder de Equipe" dos Anexos I, II-B, III e IV da Lei no 214 de 09 de maio de 2022, do Município de Cajamar; e

(iv) dos Decretos no 6.698 de 10 de maio de 2022, no 6.699 de 10 de maio de 2022, no 6.700 de 10 de maio de 2022, no 6.701 de 10 de maio de 2022, no 6.702 de 10 de maio de 2022, no 6.703 de 10 de maio de 2022, no 6.704 de 10 de maio de 2022, no 6.705 de 10 de maio de 2022, no 6.706 de 10 de maio de 2022, no 6.707 de 10 de maio de 2022, no 6.708 de 10 de maio de 2022, no 6.709 de 10 de maio de 2022, no 6.710 de 10 de maio de 2022, no 6.711 de 10 de maio de 2022, no 6.712 de 10 de maio de 2022, no 6.713 de 10 de maio de 2022, e no 6.714 de 10 de maio de 2022, do Município de Cajamar.

Criação de funções de confiança e cargos em comissão inconstitucionais, com atribuições genéricas, técnicas e burocráticas, em afronta aos arts. 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual.

Transformação sem aumento de despesa dos cargos em comissão e funções de confiança por meio de decreto. Impossibilidade. Poder Executivo não tem competência para estabelecer atribuições de órgãos públicos por regulamento autônomo.

Reconhecimento da constitucionalidade dos cargos de "Procurador Jurídico Institucional" e de "Ouvidor do SUS". Cargos que se inserem na estrutura passível de confiança do administrador público e configuram tarefas de plena fidúcia.

Constitucionalidade do percentual de 10% de cargos em comissão reservados a servidores efetivos. Ausência de postos comissionados a incidir referida limitação com a declaração de inconstitucionalidade dos cargos em comissão.

Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. STF. Ação julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias e irrepetibilidade dos vencimentos recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2137310-14.2023.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

26/03/2024

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face:
(i) dos incisos III e IV do art. 1o; dos incisos II, III e V do art. 2o; do § 1o do art. 3o; do art. 4o; do parágrafo único do art. 6o; do parágrafo único do art. 7o; do parágrafo único do art. 8o; do parágrafo único do art. 9o; do parágrafo único do art. 10; do parágrafo único do art. 11; do parágrafo único

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face:
(i) dos incisos III e IV do art. 1o; dos incisos II, III e V do art. 2o; do § 1o do art. 3o; do art. 4o; do parágrafo único do art. 6o; do parágrafo único do art. 7o; do parágrafo único do art. 8o; do parágrafo único do art. 9o; do parágrafo único do art. 10; do parágrafo único do art. 11; do parágrafo único do art. 12; do parágrafo único do art. 13; do parágrafo único do art. 14; do parágrafo único do art. 15; do parágrafo único do art. 16; do parágrafo único do art. 17; do parágrafo único do art. 18; do parágrafo único do art. 19; do parágrafo único do art. 20; do parágrafo único do art. 21; do art. 23; do art. 24; §§ 1o e 2o do art. 25; §§ 1o e 3o do art. 26; e do art. 30 da Lei Complementar no 214 de 09 de maio de 2022, do Município de Cajamar;

(ii) por omissão parcial, em relação ao § 2o do art. 26 e ao parágrafo único do art. 30, ambos da Lei Complementar no 214 de 09 de maio de 2022, do Município de Cajamar, com manutenção do percentual e fixação de prazo de 180 dias para suprir a mora parcial e, em caso de inércia, fixação da metade do total de cargos de provimento em comissão, condizente com os ditames constitucionais;

(iii) das expressões "Secretário Adjunto", "Diretor", "Assistente", "Assessor", "Oficial Executivo", "Gestor de Programa" e "Gestor de Projeto", "Procurador Jurídico Institucional", "Ouvidor do SUS", "Chefe de Divisão", "Chefe de Divisão de Complexidade", "Supervisor" e "Líder de Equipe" dos Anexos I, II-B, III e IV da Lei no 214 de 09 de maio de 2022, do Município de Cajamar; e

(iv) dos Decretos no 6.698 de 10 de maio de 2022, no 6.699 de 10 de maio de 2022, no 6.700 de 10 de maio de 2022, no 6.701 de 10 de maio de 2022, no 6.702 de 10 de maio de 2022, no 6.703 de 10 de maio de 2022, no 6.704 de 10 de maio de 2022, no 6.705 de 10 de maio de 2022, no 6.706 de 10 de maio de 2022, no 6.707 de 10 de maio de 2022, no 6.708 de 10 de maio de 2022, no 6.709 de 10 de maio de 2022, no 6.710 de 10 de maio de 2022, no 6.711 de 10 de maio de 2022, no 6.712 de 10 de maio de 2022, no 6.713 de 10 de maio de 2022, e no 6.714 de 10 de maio de 2022, do Município de Cajamar.

Criação de funções de confiança e cargos em comissão inconstitucionais, com atribuições genéricas, técnicas e burocráticas, em afronta aos arts. 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual.

Transformação sem aumento de despesa dos cargos em comissão e funções de confiança por meio de decreto. Impossibilidade. Poder Executivo não tem competência para estabelecer atribuições de órgãos públicos por regulamento autônomo.

Reconhecimento da constitucionalidade dos cargos de "Procurador Jurídico Institucional" e de "Ouvidor do SUS". Cargos que se inserem na estrutura passível de confiança do administrador público e configuram tarefas de plena fidúcia.

Constitucionalidade do percentual de 10% de cargos em comissão reservados a servidores efetivos. Ausência de postos comissionados a incidir referida limitação com a declaração de inconstitucionalidade dos cargos em comissão.

Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. STF. Ação julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias e irrepetibilidade dos vencimentos recebidos de boa-fé.